Tribunal: TJDFT
Processo: 0729773-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTUM DEBEATUR. PLANILHA DO CREDOR. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DEFINIDOS NA SENTENÇA. DEDUÇÕES REGULARES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO.
1. Mostra-se regular a planilha de cálculo apresentada pelo exequente, uma vez que foram observados os parâmetros definidos na sentença e realizadas as deduções devidas dos valores já pagos pela executada, de modo que não há constatação de excesso de execução.
2. Negou-se provimento ao recurso.